Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701018-40.2023.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIETE SANTOS MATEUS APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 02a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 31/1/24 a 7/2/24 incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora